Tribunal: TJSP
Processo: 2342196-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Interdito Proibitório. Decisão que deferiu a tutela de urgência em favor dos Autores Agravados. Insurgência dos Réus. Não cabimento. Demonstração, por ora, da presença dos requisitos do art. 561 do CPC. Partes que são coproprietárias do imóvel e exercem composse. Casas individuais com área em comum. Existência de ação de extinção de condomínio. Medida que, por ora,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Interdito Proibitório. Decisão que deferiu a tutela de urgência em favor dos Autores Agravados. Insurgência dos Réus. Não cabimento. Demonstração, por ora, da presença dos requisitos do art. 561 do CPC. Partes que são coproprietárias do imóvel e exercem composse. Casas individuais com área em comum. Existência de ação de extinção de condomínio. Medida que, por ora, se mostra razoável a fim de assegurar o exercício da posse aos Autores. Alegações dos Agravantes que dizem respeito ao mérito da ação e demandam análise exauriente após o contraditório e instrução processual. MM. Juízo 'a quo' mais próximo da causa cuja deliberação, por ora, deve ser respeitada. Precedente desta c. Câmara.
Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO.